Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREITES. NECESSIDADE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência da recorrente é contra decisão consistente em indeferir pedido de revogação da decisão que determinou a transferência do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), a título de astreintes, aplicada contra a recorrente.
2. A questão controvertida, a meu ver, encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se infere do seguinte trecho: “(...) 1. A Corte Especial, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art.461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (...)REsp 1327511 / RS. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 04/08/2020
3. Até por uma questão de prudência e de segurança jurídica, a execução das astreintes, fixadas em decisão interlocutória, tanto nos casos de medida antecipatória da tutela como nas posteriores, mesmo que possa ser executada antes do trânsito em julgado é prudente que se aguarde, ao menos, a confirmação dessa penalidade na sentença e que eventual recurso não seja recebido com efeito suspensivo.
4. Recurso provido